Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706283-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO ANTONIO PANHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLÁVIO ANTÔNIO PANHO (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da produção antecipada da prova n.o 0708061-28.2023.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A, declinou da competência para a comarca de Videira – SC, nos seguintes termos (ID 150443329 dos autos originários): “Trata-se de pedido de produção antecipada de provas, pretendendo o autor a exibição pelo requerido dos documentos relativos a operação de crédito rural realizada, com vistas à verificação se a operação bancária se enquadra na ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. Sobre a referida ação coletiva, após longo debate sobre o limite subjetivo da coisa julgada, inclusive com a determinação de suspensão de processos similares, a fim de se verificar se a sentença coletiva poderia beneficiar ou não os produtores rurais, ainda que não domiciliados no foro do prolator da referida sentença, firmou-se o entendimento de que a eficácia da sentença seria erga omnes, ou seja, não poderia ser limitada geograficamente. Assim, a eficácia em utilibus da sentença coletiva alinha-se com a facilitação da defesa do consumidor, que deve repercutir no ajuizamento da liquidação da sentença no foro do domicílio do produtor rural. Competência absoluta, sendo que o processamento do feito na sede do banco-requerido acaba por dificultar a defesa, na perspectiva de eventual deslocamento, e, indiretamente, encampa foro aleatório a transformar o TJDFT em tribunal de competência nacional, o que pode repercutir negativamente na prestação jurisdicional a outros jurisdicionados domiciliados no DF. Permito-me transcrever as razões do Des. Diaulas Costa Ribeiro em precedente que afastou a competência deste Juízo em caso semelhante ao dos autos: “17. Recentemente, o plenário do STF julgou o Tema no 1075, afetado pela sistemática da repercussão geral. Por maioria, os Ministros declararam a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, alterada pela Lei no 9.494/1997, reforçando a proteção dos direitos coletivos. 18. Decidiram que a coisa julgada formada no âmbito da ação civil pública é para todos ou ultra partes, de modo que os efeitos subjetivos abrangem todos os potenciais beneficiários. 19. Esse julgamento beneficiou o autor/exequente, pois a ACP no 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o autor/exequente mora em Querência/MT. 20. Todos os processos envolvendo a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto os individuais quanto os coletivos, foram suspensos até que a deliberação pelo Plenário do STF. 21. Como a questão foi resolvida, a liquidação provisória da decisão proferida na origem deve retomar o seu curso, observando-se o seguinte. 22. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, como disse, aleatória. 23. Como consequência da Internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 24. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou da agência onde contratou o empréstimo. 25. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, que, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 26. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 27. Por oportuno, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 2/9/2020, às 13h35]. 28. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 29. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 30. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado do CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 31. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação municipal a centenas de quilômetros de distância. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 32. Acrescento que em 2016 (não encontramos números mais recentes) o Banco do Brasil tinha 63 milhões de clientes; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores. O fato de o Banco do Brasil ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. 33. O agravante reside noutra cidade e o agravado dispõe de agências na localidade, inclusive aquela onde foi celebrado o contrato de empréstimo; para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, o processo deverá ser remetido ao Juízo de domicílio dos consumidores. 34. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015)” [grifo na transcrição]. 35. E também deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Via de regra, sendo os critérios de ordem territorial de competência relativa, estes não podem ser declarados de ofício, conforme preceitua a Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula no 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. No entanto, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor" (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272790, 07092651820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] 36. Pablo Neruda, poeta chileno, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1971 e um dos mais importantes poetas da língua castelhana, em seu poema Integrações, fala exatamente disso: “[...] Perto de mim com teus hábitos, teu colorido e tua guitarra, como estão juntos os países, nas lições escolares, e duas comarcas se confundem, e há um rio perto de um rio, e crescem juntos dois vulcões”. 37. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral.” (Trecho da decisão do Relator, Agravo Interno ao Agravo de Instrumento n. 0728014-83.2020.8.07.0000, 8a. Turma Cível, decisão proferida em 19/04/2021) Na hipótese dos autos cumpre registrar que o autor possui domicílio no município de Videira/SC, não havendo informação de que os documentos estariam na sede do Banco em Brasília. Não bastante, o artigo 53, III, b, do CPC, estabelece a competência do foro do lugar da agência em que contraída a obrigação. Assim, a escolha aleatória do foro, sem qualquer base fática ou jurídica, enseja violação às regras de competência, devendo ser sobrelevado que mera comodidade na tramitação do feito não é causa de modificação da competência. Ante o exposto, declino da competência em favor da Comarca de Videira/SC. Com a preclusão, remetam-se os autos, com as nossas homenagens. Em atenção ao princípio da cooperação, fica a parte autora intimada a providenciar o arquivo em pdf e a promover a sua redistribuição na comarca competente, no prazo de 15 dias. Intimem-se. ”. Em suas razões recursais (ID 43904433), afirma, em síntese, que resolveu ingressar com a ação de liquidação de sentença no local da sede do réu, conforme prevê o art. 53, III, “a”, do CPC. Argumenta que a competência relativa não pode ser declinada de ofício, conforme prevê a súmula 33 do STJ. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para afastar a remessa dos autos para a comarca de Videira (SC) e determinar o regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do agravo. No mérito, requer o provimento do recurso para manter a tramitação do processo no Distrito Federal. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A questão discutida no presente recurso é objeto de diversos agravos de instrumento, que estão em tramitação nesta Egrégia Corte. Observa-se que a jurisprudência não está pacificada e possui entendimentos divergentes. A despeito do posicionamento adotado pela parte agravante, há orientação jurisprudencial no sentido de a ação deve ser processada no foro do local onde está situada a agência ou sucursal do Banco agravado, ainda que o agravado tenha sede nesta Capital Federal, conforme prevê o art. 53, inciso III, "b" e "d", do CPC, que assim dispõe: Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; A orientação jurisprudencial, que adotada referido entendimento, tem ponderado, ainda, sobre a quantidade de processos recebidos pelo egrégio Tribunal de Justiça referentes ao mesmo tema, cujos detentores do direito material não são domiciliados no Distrito Federal. A escolha, ao que tudo indica, tem sido realizada, em princípio, de forma aleatória, devido à celeridade dos processos e facilidades apresentadas no ajuizamento de ações no Distrito Federal. Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando for objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.101.937 (Tema 1075), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, "b" e "d"). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398130, 07318486020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, trata-se de matéria controvertida. Destarte, considerando a divergência da jurisprudência, entendo que a questão deve ser mais bem analisada e julgada pelo colegiado. Entretanto, não se pode desconsiderar que, não sendo concedido o efeito suspensivo postulado, o processo poderá ser remetido para outo estado da federação. Assim sendo, deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo tão somente para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento, quando, então, a questão será apreciada pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora